Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700232-96.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE SOUZA MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, determino a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento, com base no disposto no art. 4o, I, da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021. À Secretaria, para que promova a retirada. Certifique-se. Manifestem-se as partes sobre a possibilidade de enquadramento da presente demanda aos seguintes posicionamentos jurisprudenciais firmados pela Segunda Câmara Cível e pela Primeira Câmara Cível do TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. 1. A Lei n. 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no art. 2o, § 1o, I, obsta o processamento e julgamento de ações de natureza coletiva. 2. Decerto, a ação ajuizada para anular questão de concurso público (Agente de Polícia Civil - PCDF) não tem natureza de ação coletiva, mas, acaso procedente o pedido anulatório, teria aptidão para prejudicar os demais concorrentes ao cargo público, os quais foram submetidos à mesma prova objetiva, pois alteraria a classificação final do certame. 3. Nessa concepção, afigura-se acertada a conclusão externada pelo Juízo Suscitante ao articular "que os pedidos de mérito formulados apresentam nítidas consequências de ordem coletiva, com reflexo indistinto a todos os candidatos que se inscreveram no certame, os quais podem sofrer eventual efeito prejudicial de hipotética sentença de procedência sem que sequer tenham tido conhecimento da demanda e sido chamados para se defender", conjuntura apta a configurar a competência do Juízo Suscitado. 4. Em outra linha, o autor da ação anulatória impugna duas questões, sendo que uma, segundo análise do Juízo Suscitante, "necessariamente demandará a realização de perícia para que o Juízo afira o alegado desacerto do gabarito oficial com as normas que regem a ciência contábil. Tal circunstância impede a tramitação do processo no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista os postulados da celeridade, informalidade e simplicidade que regem o procedimento sumaríssimo". 5. Na defesa de sua tese, o autor colaciona perícia contábil produzida em demanda análoga. 6. O quadro exposto revela a necessidade de produção de prova pericial contábil para a elucidação da matéria de mérito, com o escopo de testificar a (in)correção do gabarito, sob pena de violação à ampla defesa, em descompasso com os arts. 98, I, e 5°, LV, da CF/98. Resultando, desse modo, na complexidade da controvérsia e na consequente incompetência absoluta dos Juizados Especiais. 7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1398573, 07371714620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no PJe: 20/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. QUESTÕES DE PROVA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. INTERESSE COLETIVO. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. Malgrado a regra de competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública para causas de valores inferiores ao de alçada, a lei exclui dessa competência as causas de conteúdo relacionado a direito ou interesse coletivo ou difuso. 2. A pretensão anulatória de questões de prova de concurso público é da competência da Vara da Fazenda Pública, pois gera implicações na esfera jurídica de uma coletividade de pessoas. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1206061, 07131247620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Manifestem-se as partes, ainda, sobre a possibilidade de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgamento da presente demanda. Concedo o para tanto o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela parte autora. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito